Tribunal: TJSP
Processo: 1066443-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com óbice para deliberação sobre ordem do dia de assembleia geral ordinária, envolvendo sociedade por ações. Ausência de lapso cronológico mínimo legal para a convocação dos acionistas. Inobservância do artigo 133 da Lei n.o 6.404/76. Suspensão para a realização da assembleia concedida de forma antecipadamente. Alegação da ré de que não tivera comunicação a tempo e a

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com óbice para deliberação sobre ordem do dia de assembleia geral ordinária, envolvendo sociedade por ações. Ausência de lapso cronológico mínimo legal para a convocação dos acionistas. Inobservância do artigo 133 da Lei n.o 6.404/76. Suspensão para a realização da assembleia concedida de forma antecipadamente. Alegação da ré de que não tivera comunicação a tempo e a assembleia teria sido realizada de forma legal. Inadmissibilidade. Referência de que se trata de julgamento 'extra' e 'ultra petita' é infundada. Pedido de suspensão que não fora observado. Estímulo ao não cumprimento de decisão judicial deve ser afastado. Formalismo exacerbado não pode prevalecer. Boa-fé deve ser levada em consideração. Cancelamento da assembleia constante da sentença configura equivalente à suspensão de toda a validade e eficácia do ato em si, portanto, questão de semântica não oportuniza praticidade, uma vez que o resultado permanece inalterado. Devido processo legal se faz presente. Apelo desprovido.